Tribunal: TJMT
Processo: 1016601-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016601-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO - CPF: 049.679.451-55 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 23 (VINTE E TRÊS) VIOLAÇÕES DA ZONA DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO DISCIPLINAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida (N.U 0002554-54.2017.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 8/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso de
Ismael Luiz Costa Roberto
.

Em suas razões, a defesa alega que o acórdão padece de contradição, uma vez que “
a mera violação da área de inclusão não configura falta grave a autorizar a alteração da data-base para progressão do regime, ainda mais quando há justificativas plausíveis, sendo inclusive acolhida pelo juízo a quo
”.

Sustenta ainda que “
o acórdão embargado é omisso quanto à tese de que o juízo de origem atuou contra ato próprio, violando o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 5º do CPC c/c art. 3º do CPP na relação processual
”.

Com essas considerações, almeja a reforma da decisão para:
1)
atribuir efeitos infringentes e anular a decisão que alterou a data-base do embargante;
2)
conceder a progressão do regime semiaberto para ao aberto e;
3)
subsidiariamente, caso mantido o acórdão embargado, pretende o prequestionamento do artigo 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, art. 5º do CPC, art. 3º do CPP e art. 565 do CPP, nos termos da Súmula 211 do STJ.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo em execução penal, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgado por esta 1ª Câmara Criminal em 22 de setembro de 2023, no qual a defesa do embargante postulou:
1)
a anulação da decisão, que alterou a data-base do reeducando, e;
2)
a concessão da progressão para o regime aberto de cumprimento de pena.

O recurso foi desprovido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 23 (VINTE E TRÊS) VIOLAÇÕES DA ZONA DE VIGILÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, COM DESCONTO DO PERÍODO DESRESPEITADO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – MEDIDA PROPORCIONAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há desproporcionalidade na decisão do juízo da execução penal que desconta da pena cumprida o período em que violadas as condições do monitoramento eletrônico e altera a data-base para concessão de benefícios – medida mais benéfica que a regressão do regime
”.

Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a decisão embargada padece dos vícios de contradição e omissão,
o primeiro
porque “
a mera violação da área de inclusão não configura falta grave a autorizar a alteração da data-base para progressão do regime, ainda mais quando há justificativas plausíveis, sendo inclusive acolhida pelo juízo a quo
” e,
o segundo
, sob o argumento de que não foi analisada a “
tese de que o juízo de origem atuou contra ato próprio, violando o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 5º do CPC c/c art. 3º do CPP na relação processual
”.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)
Depreende-se dos autos que o agravante possui pena de 5 (cinco) anos de reclusão, decorrente do Processo Executivo de Pena n. 2000784-30.2021.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No início de cumprimento de sua reprimenda, o juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis inseriu o reeducando no regime semiaberto, impondo-lhe as seguintes condições:

“1. Comparecer mensalmente em juízo, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 8 e 13 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego. (...).

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior,
devendo comunicar o fato, imediatamente, à unidade gestora de monitoração eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução
;

4. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este juízo,
sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena
; (...)
”. Após a Secretaria de Estado de Segurança Pública ter identificado 23 (vinte e três) violações da área de inclusão entre o período de 13/11/2022 a 9/2/2023, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT determinou a regressão cautelar de
Ismael
para o regime fechado, em decisão assim exarada:

(...) Na audiência, o juízo acolheu as explicações apresentadas pelo recorrente e manteve-o no
regime semiaberto
de cumprimento da pena, mas alterou a data-base para fins de progressão de regime, in verbis:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada
ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO.
Os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica. II - Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56. Contudo, aportou aos autos pontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos. Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 100).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de
13 de novembro de 2.022
até o dia
27 de março de 2.023
, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado. (...)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da
recaptura
. Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão
”.

Contra essa decisão se insurge a defesa, sob o argumento de que
Ismael
não cometeu falta grave, uma vez que sua tornozeleira eletrônica nunca foi rompida ou desligada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a violação da zona de monitoramento configura falta grave consubstanciada em desobediência de ordem recebida, a ensejar a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para nova progressão” [STJ. AgRg no AREsp 1942873 / TO. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. Julgado em: 15/3/2022. DJe: 21/3/2022].

In casu
, o juízo acolheu as justificativas do reeducando para as violações, mantendo-o no regime semiaberto; contudo, alterou a data-base para concessão de benefícios, o que se afigura proporcional
.

Registro que, na decisão que impôs as condições do regime semiaberto, destacou-se ser “proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado (...) – exceto em situações devidamente justificadas (...), devendo comunicar o fato,
imediatamente,
à unidade gestora de monitoração eletrônica
pelo telefone
”.

Verifica-se que, a despeito da determinação, em nenhuma das vinte e três violações, apontadas pela central de monitoramento, houve comunicação do fato pelo recorrente
; em assim sendo, entendo como adequada a alteração da data-base para concessão de benefícios, especialmente porque se trata de medida mais benéfica se comparada à regressão de regime prisional.
(...)”.

Conforme se vê do
decisum
, não há nenhum dos vícios apontados pelo embargante, haja vista que, conforme jurisprudência citada no acórdão, a violação da zona de monitoramento configura falta grave, consubstanciada em desobediência à ordem recebida, a ensejar a regressão do regime prisional e a alteração da data-base para nova progressão.

No caso
sub examine
, o juízo de origem acolheu as justificativas de
Ismael
e manteve-o no
regime semiaberto
, contudo alterou a data-base para concessão de benefícios, o que se afigura-se proporcional, especialmente porque em
nenhuma das vinte e três violações
houve comunicação à unidade gestora de monitoração eletrônica.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento, contudo, os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023